Tribunal: TJSP
Processo: 2109741-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109741-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente MATHEUS
MANOEL
TEODORICO
SOUZA
e
Impetrante
MARCELO
DE
ANDRADE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109741-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.700
Habeas Corpus no 2109741-43.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ATIBAIA
1a Vara Criminal Ação Penal no 1500318-25.2020
Impetrante:
MARCELO DE ANDRADE VASCONCELOS
Paciente:

MATHEUS MANOEL TEODORICO DE SOUZA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia.
Relata que o paciente está preso desde o dia 24 de março do
corrente, pela suposta prática do delito capitulado no art. 157 §2o, incisos II e IV, do
Código Penal. Sustenta que a decisão impugnada carece de motivação idônea. Alega que o
paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, fazendo, portanto, jus à liberdade
provisória. Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do entendimento
jurisprudencial. Requer, assim, a revogação da medida extrema, expedindo-se o alvará de
soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversa do cárcere.
Indeferida a liminar por este relator (fls. 314-315), foram
dispensadas as informações.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 319-324).
É o relatório.
O pedido não comporta acolhida. O paciente, preso em
flagrante delito no dia 24 de março de 2020, foi denunciado, juntamente com os corréus
LUIS FILIPE OLIVEIRA DA SILVA, HÉLIO RODOLFO RODRIGUES GIARDINI E
ANDRÉ BORGESALVES, incurso artigo 157, § 2o, incisos II e V, por duas vezes,
combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (calamidade pública), na
forma do artigo 70 do Código Penal. Teve decretada a prisão preventiva, fundamentada na
garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109741-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ressaltar, ainda, que há prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes da
autoria, decorrentes da prisão em flagrante (fls. 102-106 dos autos da ação penal).
Houve, portanto, motivação da negativa de soltura, com base
nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, pois aquele que é preso em flagrante
por roubo, em concurso com outros cinco indivíduos, com restrição de liberdade da vítima,
é de presumível temibilidade de conduta, capaz de ameaçar a ordem pública, levando a
risco, pelo seu comportamento, a integridade física e patrimonial das demais pessoas.
Assim, conquanto a culpabilidade do réu deva ser demonstrada no curso do processo,
existiram fundamentos válidos para a negativa da liberdade provisória dele.
Como bem ponderou o ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Paulo Reali Nunes, em seu parecer: “O Paciente, além de reconhecido, foi preso no
volante do caminhão roubado.
A ação criminosa demonstrou falta de freio inibitório, além
de estabelecer medo na população local.
Presentes, portanto, os requisitos para a manutenção da
prisão preventiva do Paciente, especialmente no que tange à garantia da ordem pública,
na medida em que as medidas cautelares alternativas à prisão não são aptas a assegurar a
tranquilidade social, nem a prevenir o cometimento de novos delitos pelo Paciente.” (fls.
321).
Não se verifica, assim, violação do princípio da presunção de
inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente
deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5.o,
LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109741-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3.11.2009).
Por fim, o paciente não faz parte do grupo de risco da
epidemia causada pelo novo coronavírus, que indica que são os pacientes idosos, ou com
doenças como diabetes, doença cardíaca coronária ou com problemas de coagulação do
sangue que têm maior probabilidade de morrer ao serem infectadas pelo Covid-19.
Portanto, presentes os requisitos para a custódia decretada e
não sendo carente de fundamentação o despacho impugnado, incabível o exame prematuro
do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Ante tais fundamentos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator